Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710348-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DE LEMOS PIMENTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON DE LEMOS PIMENTEL, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 152741598): “Em especificações, as partes manifestaram pelo julgamento antecipado. O feito está apto para julgamento. De todo modo, enquanto diligência do Juízo, as PARTES apresentem, em 15 dias, extrato de pagamento quanto à parcela, de forma única ou sucessiva, quanto à cédula de crédito no 5958344/2011, de 07.11.2011, id. 147757965. Além disso esclareçam quanto se deu o início dos descontos mensais, se desde agosto de 2022 ou em época anterior, a considerar que o id. 147757961 indicaria o começo dos pagamentos. Ao final, em razão da moldura delineada nos autos, prescinde, para a perfeita compreensão e desate da lide, dilação de quaisquer provas além das constantes nos autos. Tornem os autos, pois, à conclusão para sentença, em ordem cronológica e observando-se eventual preferência legal.”. Embargada a respectiva decisão, estes foram improvidos nos seguintes termos (ID n° 152909634): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por Nelson de Lemos Pimentel em face do despacho de expediente constante do ID no 152741598, ao argumento de que houve omissão na determinação, imprimindo caráter infringente ao recurso. (...) De todo modo, em análise dos autos, restou verificada a necessidade de juntada de documentação complementar para reanálise da tutela de urgência que, no particular, a considerar que já houve apreciação inicial e, estando o feito em fase final de fase cognitiva, a medida pode ser analisada quando do seu julgamento. A documentação, diversamente do alegado, é de natureza comum e perfeitamente pode ser apresentada pelas partes, notadamente por se tratar de extrato bancário que se relacionaria com o desconto mensal de quantia entendida como inadequada ou a revelia do ajuste contratual celebrado entre os litigantes. A propósito, quanto à inversão do ônus da prova, cabe esclarecer que a solução da presente contenda deve ter como premissa a configuração de relação de consumo, na medida em que se enquadram as partes nos conceitos relacionais de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. De fato, tratando-se o autor de destinatária final do serviço, identifico a relação de consumo subjacente ao processo em epígrafe. Fixada essa premissa, sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. No primeiro caso, se constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. No segundo caso, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, v.g., dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), o magistrado supõe verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. No presente feito, não vislumbro a presença dos pressupostos de inversão, haja vista que nenhum dos requisitos acima foram preenchidos, razão pela qual mantenho a regra geral do art. 373, caput e incisos, do CPC. Por estas razões, não conheço dos embargos de declaração, e mantenho íntegro o despacho id. 152741598. (...)”. Irresignado, o autor/recorrente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões, alega que a r. decisão vergastada não observou a legislação em vigor ao indeferir a inversão do ônus da prova. Sustenta que “(...) o Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT possuem entendimento no mesmo sentido, ou seja, os requisitos para inversão do ônus da prova são alternativos e não cumulativos. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Para tanto, alega que: “(...) na decisão Recorrida constou expressamente que após o prazo de 15 dias concedido para diligências do juízo, o processo irá imediatamente concluso para sentença sem que haja a inversão do ônus da prova, de modo que eventual superveniência de sentença irá tolher o direito da parte Agravante ao duplo grau de jurisdição, na medida em que o presente recurso irá perder o seu objeto. (...)”. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID n° 147801201). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Da análise dos autos originários, verifica-se tratar de ação que visa, em síntese, a condenação do requerido/agravado em indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobrança de supostas dívidas já prescritas em que o autor figurou como avalista das obrigações pactuadas. O presente recurso, por sua vez, foi interposto em face de decisão na qual o MM. Juízo a quo entendeu ser desnecessária a inversão do ônus da prova pleiteada pelo ora agravante, no feito de origem. Irresignado, o recorrente pleiteia, em seu recurso, o reconhecimento da inversão do ônus da prova, alegando que é parte hipossuficiente em relação à instituição financeira, o que evidencia a sua dificuldade técnica em produzir adequadamente as provas necessárias ao deslinde da ação. Sobre o tema, o art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor determina que é direito básico do consumidor “(...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (...)”. No caso, é evidente a hipossuficiência da parte autora/apelante em relação ao banco apelado, o que - de fato - ensejaria o deferimento da inversão do ônus probatório requerido na instância de origem. Contudo, em análise dos autos, verifica-se que a formação do acervo probatório foi satisfatória, tendo o MM. Juízo a quo, inclusive, consignado que: “(...) sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. No primeiro caso, se constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. No segundo caso, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, v.g., dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), o magistrado supõe verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. (...)”. Nesse contexto, frise-se que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples requerimento do interessado. Assim, deve especificar a prova que pretende seja produzida pela parte contrária, sendo necessário verificar que a parte não dispõe dos meios para a produção da prova, ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Portanto, uma vez que o Magistrado a quo entendeu que os documentos colacionados aos autos são suficientes para solução da celeuma, não merece acatamento a alegação de necessidade de inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial pacífico deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE VALORES PAGOS. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão dos ônus da prova não decorre da mera incidência do CDC ao caso, devendo ser verificada a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 1.1. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para solução da celeuma, razão pela qual não merece acatamento a alegação de necessidade de inversão dos ônus da prova. (...) 7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1383924, 07345691620208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DA AUTORA. INTERPRETAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO No 63/2003, DA ANS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO "VARIAÇÃO ACUMULADA". REAJUSTE ABUSIVO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO POSTERGADA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DA DEMANDA NOS MOLDES DO ART. 355, INC. I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação do alegado caráter abusivo dos reajustes, anual e decorrente de mudança da faixa etária, aplicados nas mensalidades do plano de saúde contratado pela autora. 1.1. A sociedade anônima demandada se insurge contra o reconhecimento, pelo Juízo singular, na sentença, da procedência parcial do pedido ao argumento de que é legítimo o reajuste do valor da mensalidade contratada, em decorrência da mudança de faixa etária. 1.2. A autora, a seu turno, impugnou o indeferimento do requerimento de inversão do ônus da prova e a improcedência do item do pedido referente à pretensão indenizatória. (...) 5. Diante do requerimento formulado pela própria demandante para o julgamento nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC, não pode ser admitida a pretendida inversão do ônus probatório no presente caso. 5.1. Ademais, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo admitida somente nas situações em que o Juízo singular entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência. 5.2. Por conseguinte, incumbiria à autora demonstrar o alegado caráter abusivo do índice aplicado referente ao reajuste anual (18,89%), nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu. 6. A despeito da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, constatada a ausência da efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 7. Apelações conhecidas e desprovidas. (Acórdão 1651642, 07011576220188070002, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 1. A parte agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a inversão do ônus da prova. No caso, o juízo reconheceu a relação de consumo existente entre as partes, indeferiu a inversão do ônus da prova e, entendendo desnecessária a produção de outras provas, consignou que o pedido será julgado antecipadamente. 2. O art. 6, VIII, do CDC dispõe que é direito básico do consumidor a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência". 3. Na hipótese, apesar de ser reconhecida a relação de consumo, verifica-se a desnecessidade da inversão do ônus da prova, tendo em vista que a agravada, na sua contestação, juntou aos autos os dados técnicos sobre o funcionamento do medidor de energia elétrica, além dos demais documentos relevantes para o julgamento da lide. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669048, 07425685220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, constatando-se que o indeferimento do pedido na instância de origem não trouxe nenhum prejuízo ao consumidor, uma vez que o acervo probatório foi suficientemente formulado nos autos, não há motivos para reformar r. decisão nesse aspecto. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte recorrente. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora